Tribunal: TJMMG
Processo: 2000915-79.2023.9.13.0004
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Processo n. 2000915-79.2023.9.13.0004 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 25/07/2024 Publicação: 02/08/2024 Decisão: unânime EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 319 DO CPM – DENÚNCIA REJEITADA – INCONFORMISMO MINISTERIAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – PROVIMENTO NEGADO. - Inexistindo elementos informativos no Inquérito Policial Militar de que o recorrido tenha, em tese, deixado de praticar, indevidamente, ato de ofício, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, deve ser mantida a rejeição da denúncia, ante a ausência de justa causa para a deflagração da ação penal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo recorrente O Ministério Público do Estado de Minas Gerais e recorrido Rodrigo José de Souza, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso. RELATÓRIO Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, com supedâneo na alínea “d” do artigo 516 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), contra a decisão do Juízo da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) - evento 7, Processo n. 2000915-79.2023.9.13.0004, que não recebeu a denúncia oferecida em desfavor do Cb PM Rodrigo José de Souza. Extrai-se dos autos que o Cb PM Rodrigo José de Souza foi denunciado, pela suposta prática do delito previsto no artigo 319 -prevaricação do Código Penal Militar (CPM), em razão dos seguintes fatos, in verbis: [...] Consta dos autos que, na tarde do dia 17 de novembro de 2022, na cidade de Congonhas/MG, o denunciado, de forma livre e consciente, deixou de praticar, indevidamente, ato de ofício para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Conforme apurado, o investigado e sua esposa, proprietária do estabelecimento comercial intitulado “KAALA MAKE UP”, por meio das câmeras presentes no interior do estabelecimento comercial, notaram que a ex-funcionária, Paola Soares Nogueira, cometia furtos no estabelecimento (evento 1, áudio/vídeo7, 8 e 9). Diante da situação, na data dos fatos foi realizado uma reunião no referido estabelecimento comercial, oportunidade que o denunciado, na companhia de sua esposa revelou à Paola que tinha ciência de que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ela cometera furto no local, e que ela poderia ser presa em flagrante, bem como ser demitida por justa causa. Nesse momento, a ex-funcionária tomou a iniciativa de pedir demissão, e diante disso, a Sra. Kaala, esposa do militar e responsável pelo estabelecimento, se sensibilizou com a situação de Paola, achando por bem consentir no pedido de demissão, em detrimento das demais medidas. Nesse sentido, o denunciado, tendo ciência do furto que acabara de acontecer no estabelecimento comercial de sua esposa, com a posse de imagens do cometimento e conhecendo que a prática já se desenrolava por dias anteriores, deixou de adotar as providências policiais cabíveis na ocorrência, qual seja, a prisão em flagrante de Paola. O interesse pessoal ficou caracterizado pela atuação desidiosa do denunciado na condução dos fatos, que, atendendo ao pedido de sua esposa, deixou de adotar as medidas cabíveis que lhe competia. Diante da moldura fática narrada, o denunciado encontra-se incurso no artigo 319 (prevaricação) (evento 5 – Processo 2000915-79.2023.9.13.0004). O Meritíssimo Juiz de Direito Titular da 4ª AJME, deixou de receber a denúncia oferecida em desfavor do Cb PM Rodrigo José, com base nos seguintes argumentos, in verbis: [...] Acolho o requerimento de arquivamento atinentes aos crimes de ameaça e peculato formulado pelo Ministério Público, nos seus exatos termos, Evento 5 – DENUNCIA1 fls. 4/5 Em relação a denúncia da pratica do crime de prevaricação, vale destacar que: O militar investigado, Cb PM Rodrigo José de Souza, segundo consta, tomou conhecimento do vídeo de Evento 1, ÁUDIO/VÍDEO 7, 8 e 9 dias após o ocorrido, vale dizer, a Sra. Paola Soares Nogueira não se encontrava em situação de flagrante delito. Lado outro, as mesmas razões que enseja o arquivamento da suposta pratica do crime de ameaça e peculato, ou seja, não ficar caracterizado que o investigado tenha utilizado de bem público ou do cargo de policial militar nos negócios da sua esposa, comercio “KAALA MAKE UP”. Segundo os autos, o investigado na data da reunião com as funcionárias e a proprietária do estabelecimento comercial (esposa), estava de folga e à paisana, vale dizer, não ostentava da condição de policial militar na oportunidade, sobretudo por ser local privado. Vale destacar que, ao contrário, caso o investigado ousasse efetuar a prisão em flagrante de Paola Soares Nogueira, aí sim, estaria o Cb PM Rodrigo José de Souza, valendo-se do seu cargo público de policial militar para beneficiar o estabelecimento comercial de propriedade de sua esposa Kaala Madalene Freitas. A tese contida no REDS n° 2022-050527006-001 por parte Paola Soares Nogueira, mostra-se absurda e inconsistente, na medida em que quer sustentar prática de crime de calúnia, ao argumento de que deveria o investigado prendê-la no dia dos fatos por crime de furto, como não fez, sustenta Paola Soares Nogueira, crime de calúnia, como dito, versão absurda. A par disso, o valor subtraído da loja, R$ 50,00 (cinquenta reais), constitui valor insignificante em relação ao patrimônio da loja e valor do salário mínimo vigente, sendo certo que, a proprietária da loja possui capacidade e discernimento, bem como, o bem juridicamente tutelado, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 por ser patrimonial, constitui bem disponível, tudo de acordo com as causas supralegais de exclusão da antijuridicidade. Neste sentido, ante ausência de justa causa, deixo de receber a denúncia em desfavor do Cb PM Rodrigo José de Souza, determinando nova vista ao Ministério Público para fins de direito (Evento 7 – processo de origem). Irresignado o Ministério Público interpôs o presente recurso em sentido estrito. Em suas razões recursais, alega que o boletim de ocorrência e as declarações apresentadas por Kaala Madalene Freitas e Paola Soares Nogueira demonstram que o militar tinha conhecimento do crime ocorrido no estabelecimento comercial, pois participou da reunião realizada pela proprietária com as empregadas da loja, tendo, inclusive, advertido Paola de que ela poderia ser presa em flagrante delito. Disse que o recorrido se colocou na função de policial militar, pois chegou a dizer para Paola que havia conversado sobre os fatos com o seu superior hierárquico. Afirma que o recorrido teve conhecimento dos fatos no dia em que eles ocorreram, pois as imagens foram capturadas no dia 17/11/2022, no horário das 15h50min e 16h08min, tendo a reunião ocorrido nesse mesmo dia às 18h00 e com a sua participação. Alega que a r. decisão criou uma celeuma jurídica, haja vista que a legislação penal militar vigente exige, para o amoldamento do fato ao tipo penal, que a conduta seja realizada exatamente como ocorreu no presente caso. Disse que a competência para processar e julgar a presente ação é desta Justiça Militar, pois restou claro que o crime foi praticado por um militar que se colocou em situação de atividade, valendo-se, na ocasião, da sua função. Por fim, alega que a conduta do recorrido constitui fato penalmente típico, devendo a denúncia ser recebida. Com essas considerações requer que se conheça do recurso e seja ele provido, para que a denúncia seja recebida. Suscita, ainda, caso o recurso seja provido, o impedimento do magistrado prolator da decisão acostada no evento 7, nos termos dos artigos 252, inciso III, do Código de Processo Penal (CPP), c/c o art. 3º, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM) (Evento 10). O Meritíssimo Juiz de Direito da 4ª AJME manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Evento 12 – DEC1). O Cabo PM Rodrigo José de Souza apresentou suas contrarrazões recursais. Em síntese, alega que foi instaurado um inquérito policial militar (IPM) em seu desfavor porque, supostamente, estaria realizando entregas de mercadorias da loja de sua esposa, fardado, no seu horário de serviço e na viatura da polícia militar. De acordo com a portaria do IPM, o militar teria coagido uma funcionária grávida a assinar o pedido de demissão. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Segundo apurado, Paola Soares Nogueira, ex-funcionária da loja Kaala Make, chegou a registrar o REDS n. 2022-050527006-001, relatando que os seus problemas começaram quando descobriu a gravidez, tendo sido coagida a assinar a rescisão do contrato de trabalho após ser injustamente acusada de furto. Na versão apresentada por Paola, na data dos fatos o Cb PM Rodrigo, a sua esposa, Kaala, e a irmã dela, Ingrid, a mantiveram “cercada” após o fechamento do estabelecimento comercial. Na oportunidade, o recorrido a acusou de furto e alegou ter provas, mostrando uma imagem em que aparece saindo da loja com dinheiro, quantia esta que, segundo Paola, seria para comprar lanche, fato autorizado por seus patrões. De acordo com a defesa, após a instrução do IPM, o Comandante do 31º BPM avocou a solução apresentada pelo encarregado e, alegando ausência de provas, deixou de indiciar o recorrido pela prática do crime de prevaricação. Alega que o Ministério Público se distanciou do que foi apurado e concluído pelas investigações durante o inquérito policial militar. Disse que as provas coligidas aos autos não permitem afirmar que Paola estava em situação de flagrância, tampouco que o recorrido podia e devia agir dando voz de prisão à mulher. Afirma que o recorrido não presenciou o momento em que Paola retirou a cédula de R$ 50,00 (cinquenta reais) do caixa do estabelecimento comercial; que ele não a perseguiu logo após a prática do suposto crime; e que, também, não encontrou Paola com objetos ou papeis que o fizessem presumir ser a autora da subtração (art. 302 do CPP). Aduz que as investigações demonstram que o recorrido só tomou ciência da retirada do valor do caixa da loja após a análise das imagens capturadas pelas câmeras de segurança, tendo essa análise sido feita dias após a ocorrência dos fatos. Segundo a defesa, o recorrido declarou, durante o IPM, não se envolver em questões atinentes ao comércio, mesmo estando de folga, tendo, após solicitação da funcionária Ingrid e após frequente “quebra” de caixa da loja, verificado o sistema de câmeras e percebido, em uma das imagens, a funcionária Paola retirando uma nota de R$ 50,00 (cinquenta reais) do caixa e a colocando em sua bolsa particular. Alega que, após a descoberta, foi feita uma reunião, tendo as imagens sido mostradas a Paola, que se justificou e rechaçou a prática do crime de furto. Disse que, nesses casos, apesar da convicção da autoria, não há possibilidade de prisão em flagrante, por manifesta ausência de previsão legal. De acordo com a defesa, tramita no Congresso Nacional o Projeto de Lei n. 446/15, que prevê a possibilidade de prisão em flagrante, caso o crime seja filmado por câmeras de segurança, previsão incabível, por ora, para o caso subjudice. Ademais, afirma que o recorrido estava fora de suas atribuições institucionais e em lugar não vinculado à administração militar, estando, portanto, desobrigado de intervir. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Aduz que, dentro do cenário desenhado, eventual voz de prisão em face de Paola configuraria constrangimento ilegal. Declara que a conduta do recorrido obedeceu aos princípios da legalidade e da imparcialidade, não tendo a inação do militar ofendido o bem jurídico previsto no artigo 319 do Código Penal Militar (CPM). Alega que as provas produzidas durante o IPM não sustentam a denúncia oferecida em desfavor do recorrido. Dessa forma, afirma que não há justa causa para a propositura da ação penal, devendo a r. decisão ser mantida em seus exatos termos. Com esses argumentos requer que sejam acolhidas as contrarrazões recursais para que o recurso em sentido estrito não seja provido. Requereu, também, a isenção das custas processuais nos termos do disposto na Lei Estadual n. 14.939/03 (Evento 25). Em parecer, a douta Procuradora de Justiça Dra. Elba Rondino manifestou-se, in verbis: Pois bem, inteira razão assiste ao representante do Órgão Ministerial quando clama pelo recebimento da denúncia, tendo em vista que, ao contrário do que entendeu o prolator da decisão recorrida, os elementos informativos trazidos aos autos, em especial, as declarações prestadas por Kaala Madalene Freitas, esposa do denunciado (evento 1 - IPM2 - fls. 88/92 dos autos de 1ª instância), evidenciam que ele efetivamente deixou de praticar ato de ofício, consistente em prender em flagrante Paola Soares Nogueira, que acabara de cometer o delito de furto. Tal omissão se deu para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, qual seja, facilitar os trâmites trabalhistas da empresa de sua esposa, que já havia providenciado a documentação junto à Contadora para “eventual assinatura por parte de Paola”, a qual, após ser cientificada de “que não seria acionada uma guarnição policial militar ao local”, “manifestou interesse de assinar o pedido de demissão, o que foi feito” [sic] - evento 1 (IPM2 - fls. 90 dos autos de 1ª instância). Ora, nos termos do artigo 243 do CPPM, mesmo não estando em serviço, o policial militar, ao contrário do particular, não possui discricionariedade sobre a conveniência ou não de se efetuar a prisão em flagrante, uma vez que age no estrito cumprimento de seu dever legal, por isto eventual omissão acarreta, sim, responsabilidade criminal e jamais pode ser considerada conduta atípica em decorrência do princípio da insignificância, exatamente por não caber ao policial avaliar as hipóteses de sua aplicação, que perpassam, inclusive, pela análise das condições pessoais do agente. Assim, tendo o objeto recursal sido bem enfrentado pelo representante do Ministério Público de 1ª instância, esta Procuradoria de Justiça ratifica as razões recursais (evento 10 dos autos de 1ª instância), com fundamento no artigo 17, § 3º, da Recomendação CNMP nº 57, de 05/07/2017. A decisão recorrida, desta forma, merece ser reformada, até para que se possibilite dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. Diante do exposto, estando a rejeição da denúncia em desconformidade com os padrões legais e anseios sociais, esta Procuradoria de Justiça opina pelos conhecimento e provimento do recurso interposto pelo Ministério Público, reformando-se a decisão de 1ª instância com o recebimento da peça exordial acusatória (Evento 16). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que rege a sua admissibilidade. Cuidam os presentes autos de inconformismo ministerial com a decisão do MM. Juiz de Direito Titular da 4ª AJME que rejeitou a denúncia ofertada em desfavor do Cb PM Rodrigo José de Souza, que lhe imputou a conduta tipificada no artigo 319 do CPM (prevaricação), por ausência de justa causa. Conforme lição de Renato Brasileiro de Lima: [...] Justa causa é o suporte probatório mínimo (probable cause) que deve lastrear toda e qualquer acusação penal. Tendo em vista que a simples instauração de um processo penal já atinge o chamado status dignitatis do imputado, não se pode admitir a instauração de processos levianos, temerários, desprovidos de um lastro probatório mínimo de elementos de informação, provas cautelares, antecipadas ou não repetíveis, que dê arrimo à acusação. Em regra, esse lastro probatório é fornecido pelo inquérito policial, o que, no entanto, não impede que o titular da ação penal possa obtê-lo a partir de outras fontes de investigação. Aliás, como destaca o próprio art. 12 do CPP, os autos do inquérito policial deverão acompanhar a denúncia ou queixa, sempre que servir de base a uma ou outra. Para que se possa dar início a um processo penal, então, há necessidade do denominado fumus comissi delicti, a ser entendido como a plausibilidade do direito de punir, ou seja, a plausibilidade de que se trate de um fato criminoso, constatada por meio de elementos de informação, provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, confirmando a presença de prova da materialidade e de indícios de autoria ou de participação em conduta típica, ilícita e culpável (In 'Manual de Processo Penal: volume único'. 5. ed. rev., ampl. e atual. - Salvador. Ed. JusPodivm, 2017, pág. 214) Partindo dessa premissa, temos que a acusação que pesa em desfavor do graduado é a de que ele, mesmo tendo ciência de que uma funcionária da loja de sua esposa teria cometido o crime de furto no referido TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 estabelecimento, inclusive com a posse de imagens do cometimento furto, deixou de adotar as providências policiais cabíveis na ocorrência, qual seja, a prisão em flagrante da referida funcionária. Segundo a acusação, o interesse pessoal ficou caracterizado pela atuação desidiosa do indiciado na condução dos fatos, que, atendendo ao pedido de sua esposa, deixou de adotar as medidas cabíveis que lhe competia. No entanto, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida. Consta, no Inquérito Policial Militar de Portaria n. 105.963/23 – 31º BPM, que o investigado, na data dos fatos narrados na denúncia, se encontrava de folga, em lugar não vinculado à administração militar e em contexto dissociado do exercício regular de sua função, pois participava de uma reunião no estabelecimento comercial de propriedade de sua esposa. Outrossim, temos que o suporte fático produzido em sede de IPM não apresenta elementos suficientes para sustentar o início da persecução penal. A título exemplificativo, trago à colação trecho da decisão de homologação do IPM, que destacou a prova testemunhal produzida: 1.4 inquirida a testemunha I.T.S.F., às fls. 42/44, apresentou versão semelhante à do Investigado, acrescendo que nunca presenciou o militar realizando entregas na loja, estando fardado e utilizando-se da viatura policial; que participou da reunião onde as imagens foram mostradas para a ofendida, tendo a mesma admitido que a nota de R$ 50,00 (cinquenta reais) estaria com ela e ao final que durante a reunião não presenciou nenhuma ofensa ou ameaça; 1.5 inquirida a esposa do Investigado K.M.F., às fls. 45/47, confirma a versão apresentada pelo militar, esclarecendo que no dia da reunião ficou sensibilizada com a situação da ofendida, a qual enfrenta vários problemas de ordem familiar e ainda considerando a inconveniência de envolver seu estabelecimento comercial em uma ocorrência policial, entendeu por bem dispensar as providências policiais, discordando do seu esposo, o qual no seu entendimento deveria tomar as providências policiais; 1.6 inquirida a testemunha Sgt P.O.D., às fls. 52/53, declarou que estava de serviço na data do fato e durante o seu turno não recebeu nenhuma informação referente a desvio de conduta por parte do Investigado; que o predito militar solicitou autorização para deslocar até sua residência, no intuito de providenciar sua refeição, sendo autorizado pelo depoente; que inclusive se recorda que o Investigado teria solicitado autorização para que pudesse entregar um medicamento para sua esposa, o que também foi autorizado; que considera o Investigado como sendo um bom militar e nunca o viu realizando atividades comerciais durante o horário de trabalho; 1.7 inquirida a testemunha Sgt J.C.C., às fls. 54/55, em síntese, declarou que durante o tempo em que esteve de serviço ao lado do Investigado, nunca presenciou o mesmo utilizando-se da viatura para o exercício de atividades particulares/comerciais; que tem conhecimento dos problemas de saúde apresentados pela esposa do Investigado durante o ano de 2022, sendo que trabalha com o mesmo há cerca de 9 anos, tratando-se de um bom militar; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Por fim, observa-se que a proprietária do estabelecimento comercial onde supostamente ocorrera o crime de furto, que é a esposa do investigado, contrariando a sugestão do seu marido e de livre e espontânea vontade, decidiu pelo não acionamento da polícia para as providências cabíveis. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do eminente relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 25 de julho de 2024. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator